Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. FILHA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de modificação do regime de convivência fixado pelo Juízo singular e de aumento do patamar dos alimentos prestados à filha pelo demandante, ora apelado.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pela apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante fixado pelo Juízo singular, correspondente a 1,3 (um inteiro e três décimos) salários mínimos. 2.2. A alegação de despesas supervenientes com tratamento de saúde não foi demonstrada pela recorrente.

3. Em relação à alegada inviabilidade de convivência da criança com o genitor ou mesmo com a avó paterna, é preciso observar que, a despeito das razões articuladas pela apelante, não há qualquer justificativa jurídica que autorize o pretendido afastamento das conclusões alcançadas pela prova pericial realizada, no sentido da inocorrência do alegado abuso sexual e da viabilidade da companhia alternada entre pai e mãe. 3.1. Não foram apresentadas pela recorrente justificativas ou documentos que evidenciassem a parcialidade das profissionais nomeadas pelo Juízo, a falta de qualificação técnica para a avaliação realizada ou mesmo a ocorrência de eventual equívoco na metodologia utilizada.

4. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância do art. 227, caput, da Constituição Federal. A regulamentação de convivência não deriva da tutela a respeito de mera pretensão exercida pelos pais, mas envolve a prioridade na observância dos interesses indisponíveis do filho. Nesse caso, aliás, a matéria deve ser examinada sob as luzes do princípio da proteção integral. 4.1 A partir da premissa de que a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo aludido princípio, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar do infante.

5. Nesse contexto, constata-se que o regime de convivência fixado na sentença, ao prever a alternância entre pai e mãe na companhia da criança, bem como ao autorizar, ainda que mediante supervisão, a convivência da infante com a avó paterna, atende aos interesses da criança no atual momento.

6. Apelação conhecida e desprovida.